Tribunal: STF
Processo: RE 143877
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA
POR SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTRATADOS SOB O REGIME
 DA CLT. COMPETÊNCIA.
Pacificou-se, no âmbito deste Supremo
Tribunal Federal, o entendimento de que compete à Justiça do
Trabalho o julgamento das demandas ajuizadas por servidores da
Universidade de São Paulo, contratados sob o regime da CLT, em que
se discute vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários
estatutários.
Precedente: ERE 146.942, rel. Min. Marco Aurélio (DJ
 9/8/2002).
Embargos de divergência não conhecidos.